Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-65.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Legítima defesa. Desclassificação para lesão corporal.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Eventual dúvida quanto à excludente de ilicitude da legítima defesa ou ao dolo de matar deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
3 - Não se absolve sumariamente o acusado ou se desclassifica o crime de homicídio tentando para lesão corporal se não demonstrado, de forma inconteste, que o acusado agiu em legítima defesa ou que inexistiu dolo de matar.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.